Tribunal: TJES
Processo: 0027224-46.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027224-46.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VICTORIA OFFICE TOWER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA ESSENCIALIDADE. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO VRTE. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1 - O reconhecimento da inconstitucionalidade da alíquota de 25% de ICMS sobre energia elétrica, por violação ao princípio da essencialidade (Tema 745 do STF), impõe a restituição do indébito tributário recolhido a maior pelo contribuinte.
2 - O índice de correção monetária aplicável à repetição do indébito tributário, até 08/12/2021, é o VRTE, conforme entendimento consolidado no TJES e legislação estadual pertinente.
3 - Os juros de mora devem ser fixados à razão de 1% ao mês até 08/12/2021, nos termos do art. 161, §1º, do CTN.
4 - A partir de 09/12/2021, os valores deverão ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.
5 - Recurso provido.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual acolheu a pretensão autoral
“a fim de determinar a aplicação da alíquota de 17% sobre o ICMS do consumo de energia elétrica vinculado à instalação de número 968346. Como consequência disso
”, [condenou]
o Estado do Espírito Santo ao pagamento do indébito tributário (diferença do tributo calculado com base na alíquota de 25% em relação à de 17%), desde 14.09.2012 até o momento em que for substituída a aplicação da alíquota de 25% pela de 17%, na instalação elétrica de número 968346”.
Ao final, ainda consignou que a correção monetária seria pelo índice de IPCA-E até 08.12.2021, quando então incidirá apenas SELIC.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença tão somente para (a) reconhecer como índice de correção monetária o VRTE, e não o IPCA-e, até dezembro de 2021, por se tratar de indébito tributário; (b) a partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC n. 113/2021; (c) os juros de mora devem incidir a partir do pagamento indevido, e não somente após o trânsito em julgado, nos termos do art. 161, §1º do CTN e da jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 905).

Contrarrazões no id 15223706.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 25 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da acolheu a pretensão autoral
“a fim de determinar a aplicação da alíquota de 17% sobre o ICMS do consumo de energia elétrica vinculado à instalação de número 968346. Como consequência disso
”, [condenou]
o Estado do Espírito Santo ao pagamento do indébito tributário (diferença do tributo calculado com base na alíquota de 25% em relação à de 17%), desde 14.09.2012 até o momento em que for substituída a aplicação da alíquota de 25% pela de 17%, na instalação elétrica de número 968346”.
Ao final, ainda consignou que a correção monetária seria pelo índice de IPCA-E até 08.12.2021, quando então incidirá apenas SELIC.

O apelante pretende a reforma da sentença tão somente para (a) reconhecer como índice de correção monetária o VRTE, e não o IPCA-e, até dezembro de 2021, por se tratar de indébito tributário; (b) a partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC n. 113/2021; (c) os juros de mora devem incidir a partir do pagamento indevido, e não somente após o trânsito em julgado, nos termos do art. 161, §1º do CTN e da jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 905).

Pois bem. Ao que se vê dos autos, ao aplicar a tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do TEMA 745 (
Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços
), o magistrado de primeiro grau reconheceu que
“deverá ser aplicada a alíquota geral de 17% em detrimento dos 25%, devendo ser restituída diferença do tributo recolhido a maior, desde 14.09.2012 até a data em que foi retificada a alíquota para 17% sobre a instalação elétrica do condomínio requerente.”

Diante da condenação do ente estadual ao pagamento do indébito tributário (
diferença do tributo calculado com base na alíquota de 25% em relação à de 17%
), o magistrado singular consignou o seguinte:

“Por tratar-se de verba tributária, o crédito vertente deverá ser atualizado monetariamente com IPCA-E desde a data do pagamento indevido até 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, deverá ser aplicada somente a SELIC para fins de atualização monetária, conforme novel dispositivo constitucional contido no artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Como os juros de mora em matéria tributária somente incidem após o trânsito em julgado, deixo de fixá-los, pois, na data de sua ocorrência, somente deverá ser aplicada a SELIC, a qual já engloba juros e correção monetária.”

De fato, a conclusão da sentença quanto ao índice de correção monetária e a incidência dos juros, está em rota de colisão com o entendimento externado no âmbito deste TJES que, por sua vez, tem reconhecido a aplicação do VRTE e ainda juros de 1% ao mês.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES. PRINCÍPIO DA ESSENCIALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA ALÍQUOTA DE 25%. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VRTE ATÉ 08.12.2021. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021. LEI ESTADUAL Nº 6.556/2000. SÚMULA 162 DO STJ. ART. 161, §1º DO CTN. ART. 169 E 170 DO RICMS/ES. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar a aplicação da alíquota de 17% de ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações, bem como a devolução dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir dessa data, exclusivamente pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o índice de correção monetária aplicável à repetição de indébito tributário referente à cobrança de ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações, até 08.12.2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do TJES reconhece que, nas ações de repetição de indébito tributário, deve-se aplicar o índice de correção monetária previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000, qual seja, o VRTE, até a data de 08.12.2021.

4. A adoção do IPCA-E no lugar do VRTE pode gerar desproporção entre os valores efetivamente pagos e aqueles a serem restituídos, contrariando o equilíbrio tributário e o princípio da razoabilidade.

5. A partir de 09.12.2021, a correção monetária deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices ou com juros de mora, conforme interpretação do art. 161, § 1º do CTN e precedentes desta Corte.

6. A aplicação do VRTE encontra respaldo na Súmula 162 do STJ, que determina a incidência de correção monetária a partir do pagamento indevido em casos de repetição de indébito.

7. A restituição dos valores pagos a maior possui natureza tributária, devendo seguir os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, inclusive no tocante aos critérios de atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A correção monetária incidente sobre a repetição de indébito tributário referente à cobrança de ICMS deve observar o índice VRTE até 08.12.2021.

2. A partir de 09.12.2021, a atualização dos valores deverá ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a aplicação cumulativa com outros índices ou juros de mora.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034398-77.2015.8.08.0024, Relator: DES.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
1ª Câmara Cível)

Ementa: Direito tributário – Apelações cíveis – ICMS sobre energia elétrica – demanda contratada e não consumida (Tema 745 do STF) – restituição e compensação tributária - Atualização monetária incidente sobre a restituição – Recurso do Estado provido e do contribuinte parcialmente provido.

I – Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação tributária cumulada com repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e declarou a inexistência de obrigação de recolher ICMS sobre valores integrais de energia elétrica contratada e condenou o ente público a restituir os valores pagos a maior desde o ajuizamento da ação, corrigidos pelo VRTE.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão (i) definir se é possível a restituição e a compensação tributária dos valores pagos indevidamente desde cinco anos anteriores ao juizamento da ação e (ii) estabelecer os parâmetros de atualização monetária dos valores a serem restituídos pelo ente estatal.

III – Razões de decidir

3.O direito à restituição do imposto incidente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação é indene de dúvidas e deve ser reconhecida, porquanto decorrente da declaração de ilegalidade lato sensu da cobrança de alíquota a maior do ICMS em discussão nestes autos.

4. A pretensão de compensação, entretanto, vai de encontro à previsão estabelecida no artigo 170 do CTN que exige a edição de lei específica para autorizar a compensação entre créditos tributários, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. O índice de correção monetária aplicável à restituição deve ser o mesmo daquele utilizado para atualização dos créditos estaduais (VRTE), sendo os juros calculados a taxa de 1% ao mês, nos termos do §1° do art. 161 do CTN (súmulas 162 e 188 do STJ). A partir de dezembro de 2021, incide apenas a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), que já engloba os juros moratórios.

IV – Dispositivo e tese

6. Apelação do ente estatal provida e do contribuinte parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c"; Lei Estadual nº 7.000/01, art. 20, inciso III; CTN, art. 170.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 745; STJ, Súmulas nº 162 e 188; STF, Tema nº 176; STJ, AgInt no REsp nº 2.099.319/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.04.2024.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033255-19.2016.8.08.0024, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Com base em tais fundamentos,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença tão somente para que a verba tributária objeto do indébito seja atualizada com correção monetária pelo VRTE e juros de mora de 1% ao mês, conforme art. 161, §1º, do CTN, até dezembro de 2021 (EC Nº 113/2021), quando então incidirá apenas a SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.